Tribunal: TJDFT
Processo: 0703239-30.2018.8.07.0014
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
DECISÃO Trata-se de apelação interposta por BANCO VOLKSWAGEN S/A, face à sentença que julgou extinto o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil. Os contendedores juntaram aos autos termo de acordo assinado por EMMANUEL MARCOS AUGUSTO SILVA, apelado, e pelo apelante e seu advogado, o qual possui poderes expressos para transigir (IDs 22021817, 17277887 e 17277888). Desse modo, não há óbice ao reconhecimento da transação firmada. Ante o exposto, homologo o acordo, nos termos do art. 487, inciso III, alínea b, do Código de Processo Civil, para que produza todos os seus efeitos jurídicos e legais. Por fim, julgo extinto o processo com resolução do seu mérito. Preclusa esta decisão, certifique-se o trânsito em julgado, para, em seguida, remeter os autos ao juízo de origem, a fim de tomar as demais providências. Custas finais, se houver, pelo apelado, de acordo com o termo juntado aos autos (ID 22021817 – pág. 2). Façam-se as comunicações necessárias. Brasília/DF, 14 de dezembro de 2020. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator